Tribunal: STF
Processo: RE 1588305
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. TEMA 548. ISONOMIA. TRANSPARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do princípio da isonomia e transparência. 
2. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da reserva do possível. 
3. A fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata da apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no Princípio da Igualdade, posto que presente a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na referida lista, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, transparência. 3.1 O entendimento externado por esta Oitava Turma Cível não está em desalinho com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548. 
4. Recurso conhecido e não provido” (e-doc. 12).

Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 6º, 205, 208 e 227 da Constituição Federal.
Aduz, em apertada síntese, que “[a] negativa do Distrito Federal em atender ao pedido de matrícula em creche em período integral configura violação ao direito fundamental à educação, uma vez que a falta de acesso à creche compromete o desenvolvimento da criança e a capacidade da mãe de exercer sua atividade laboral“ (e-doc. 14, fl. 10).
Defende que “o tratamento desigual entre crianças que possuem o mesmo direito à educação, em razão da ineficiência do Estado em garantir vagas em escolas, não pode ser aceito” e afirma, nesse passo, que o Supremo Tribunal já “assentou a tese de que a cláusula da ‘reserva do possível’ não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador” (e-doc. 14, fls. 11 e 13).
O Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.008.166/SC, feito paradigma do Tema nº 548 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
Entretanto, o relator do feito no TJDFT concluiu que não há divergência entre o acórdão ora recorrido e o entendimento delineado pelo STF sobre a matéria, com a compreensão de que 

“a fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata do apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no princípio da isonomia, tendo em vista a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche pública e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras com melhor posicionamento na referida lista de espera, especialmente quando não há nos autos demonstração de se tratar de criança com prioridades sobre as outras crianças, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade” (e-doc. 21, fls. 2/3).

Diante da ausência de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
O direito à educação configura prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso à educação infantil e de adolescentes em escolas próximas a suas residências.
Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal já assentou, em diversas oportunidades, a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.383.206/ES-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/08/2022).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.101.106/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/08/2018).

Saliente-se, também, que esta Suprema Corte vem conferindo máxima efetividade ao artigo 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação infantil, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próximas à sua residência. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO A CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO DO RESPONSÁVEL EM PERÍODO INTEGRAL. 1. Não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração Pública, tampouco em violação à separação dos poderes, relativamente ao direito à educação infantil, tendo em vista que o Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos, sendo inadmissível que meras questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem conferido máxima efetividade ao disposto no art. 208, da Constituição Federal, em defesa do direito à educação infantil. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado, nesse ponto, para garantir a matrícula da autora em creche próxima à residência ou ao trabalho do seu responsável em período integral. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE nº 1.560.308/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/09/2025 - grifei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 548. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário para que se efetivasse a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se assiste ao agravado o direito de obrigar o agravante a disponibilizar vaga para sua matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral. III. Razões de decidir 3. O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.008.166- RG, Tema nº 548: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. 4. Esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência. IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.499.582/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 18/12/2024 - grifei).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INDEVIDA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.337.654/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021- grifei).

“Direito à educação. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito fundamental à educação infantil. Matrícula em creche ou pré-escola. Período integral. Eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Art. 208, inc. IV, da CRFB. Repercussão geral. Tema RG nº 548. Negativa de seguimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a sentença de improcedência relativa ao pedido de matrícula de criança em estabelecimento público de educação infantil por período integral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se o direito à educação básica gratuita previsto no art. 208 da Constituição da República, objeto de análise pelo STF quando do julgamento do Tema nº [548] do ementário da Repercussão Geral, inclui a efetivação de matrícula de aluno em escola pública no período integral. 
III. Razões de decidir 
3. Ao decidir o Tema RG nº [548], esta Corte proclamou a seguinte tese: “A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". 
4. O Supremo Tribunal Federal tem buscado dar plena efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição da República, com intuito de assegurar o direito à educação básica de forma ao alcance real dos objetivos visados pelo legislador, pronunciando-se no sentido da existência do direito à matrícula do aluno em estabelecimento público de ensino, próximo à sua residência ou ao trabalho de seus pais ou responsáveis e por período integral, quando necessário. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega seguimento” (RE nº 1.560.304/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 30/09/2025 - grifei).

No voto condutor desse último julgado, o Relator consignou a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso dos autos:

“(...)
3. No mais, Supremo Tribunal Federal tem buscado dar plena efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição da República com intuito de assegurar o direito à educação básica de forma a permitir o alcance real dos objetivos visados pelo legislador, pronunciando-se no sentido da existência do direito à matrícula do aluno em estabelecimento público de ensino, próximo à sua residência ou ao trabalho de seus pais ou responsáveis e por período integral. Esse é o objetivo buscado, o qual encontra amparo na jurisprudência do STF.

4. Nesse sentido:

‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 548. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário para que se efetivasse a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se assiste ao agravado o direito de obrigar o agravante a disponibilizar vaga para sua matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.008.166- RG, Tema nº 548: ‘1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. 
4. Esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno conhecido e não provido.’
(RE 1.499.582-AgR / DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/04/2025).
‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 208, I, DA CF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica e se manifestado sobre ser direito da criança a matrícula em estabelecimentos próximos a sua residência. 
2. Além disso, ao julgar o RE 1.008.166-RG, Tema 548 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: ‘1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.’ 
3. Ademais, não há que se invocar o princípio da isonomia para afastar o direito constitucional à educação. Nesse sentido: RE 1.331.397- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma: ‘II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas’. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.’
(RE nº 1.493.770-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 18/12/2024)” (grifei).

O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte ré, vencida.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente